Tribunal: STF
Processo: RE 1515203
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. O tempo de serviço é regido sempre pela lei da época em que foi prestado. Dessa forma, em respeito ao direito adquirido, se o Trabalhador laborou em condições adversas e a lei da época permitia a contagem de forma mais vantajosa, o tempo de serviço assim deve ser contado e lhe assegurado.



    2. In casu,conforme registra o relatório, o autor requer a reforma da sentença na parte em que não foi reconhecido o período de 01.09.1982 a 30.06.1994 como tempo especial, quando o autor exerceu a atividade técnico agrícola. Alega que em razão da legislação vigente, à época, exigia-se apenas o enquadramento na categoria profissional elencada no Anexo do Dec. nº 53.831/64, existindo uma presunção juris et de jure de exposição até a edição da Lei Federal nº 9.032/95. 



    3. O INSS alega a ausência de prova de atividade especial, a necessidade de laudo contemporâneo e registra que, ainda que constatada a insalubridade no local de trabalho, é importante perquirir se o autor fazia uso de equipamentos de proteção individual/coletiva - EPI/EPC. Insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora para que seja aplicado o disposto no art. 1º-F, da Leinº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    4. De acordo com a jurisprudência do STJ, o rol de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas previstas nos Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/79 é apenas exemplificativo; de tal forma que a ausência do enquadramento do agente nocivo ou da atividade desempenhada não inviabiliza a sua consideração para fins de concessão de aposentadoria, se devidamente demonstradas as condições nocivas à saúde do trabalhador. (REsp 666.479/PB, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 18/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 668). 



    5. Na hipótese, resta patente que o autor exerceu, de fato, trabalho em condições especiais nos períodos de 12.08.1977 a 30.08.1982, e de 01.07.1994 a 01.02.2007. Entretanto, quanto ao período de 01.09.1982 a 30.06.1994, embora o autor afirme que tal período ‘deverá ter o seu enquadramento por categoria profissional, sendo dispensável a apresentação de formulários e/ou laudos’, convém acentuar que a atividade, em si, não estava enquadrada como especial (há nos autos, tão-somente, a CTPS), de modo que se faria necessário, ao menos, que apresentasse laudo a demonstrar o uso/manuseio de produtos que permitissem o enquadramento. 



    6. Os valores em atraso deverão ser monetariamente corrigidos de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida, sem a incidência do contido na Lei nº 11.960/09, tendo em vista que a adoção do índice de remuneração básica da caderneta de poupança foi declarada inconstitucional pelo STF. 



    7. Remessa oficial e apelações improvidas.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 102, caput e alínea “l”; 195, § 5º; e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    O recorrente defende que, 



    “[o] julgado, ora recorrido, reconhece tempo de serviço especial pela exposição à eletricidade para período posterior a 05 de março de 1997, não obstante a falta de previsão legal e regulamentar para tanto a partir do advento do Decreto n° 2.172/97 (idem no Decreto 3.048/99); da Lei 9.528/97, que deu nova redação ao art. 58 da Lei nº 8.213/91, além da expressa vedação constante do § 1º, do art. 201, da Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional nº 20/98.



    (...)



    Ocorre que tal situação acaba por prejudicar o reconhecimento de tal período como sendo de natureza especial, dado que o fundamento posto no julgado ora recorrido não é suficiente e pertinente para tanto, dado que a Lei n° 7.369/85 trata apenas do direito à percepção de adicional de periculosidade pela exposição ao agente eletricidade nada asseverando quanto aos efeitos previdenciários de tal situação.



    (...)



    A decisão recorrida entendeu que os juros deveriam ser fixados com base nos índices de poupança, mas tangenciou a correção monetária, que deve seguir a mesma sistemática, consoante a seguir exposto.



    (...)



    Entretanto, assim não procedeu o r. acórdão, ora combatido, ao entender pela aplicação de juros de mora segundo os índices de poupança, com a exclusão da correção monetária pelo mesmo critério”



    Em novo exame de admissibilidade, tendo em vista que os autos se encontravam sobrestados em razão do Tema 810/STF, o Vice-Presidente do Tribunal de origem concluiu por negar seguimento ao apelo extremo amparado em precedentes firmados com base na sistemática da Repercussão Geral (Temas nºs 555 e 810).



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs agravo interno contra essa decisão, o qual restou provido para determinar o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual retratação.



    Na sequência, após novo julgamento do feito, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, deixou de realizar o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. EPI COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. NEUTRALIZAÇÃO DA NOCIVIDADE DO AGENTE NOCIVO ( ) NÃO COMPROVADA. AC ELETRICIDADE ÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. 



    1. Os autos vieram conclusos em cumprimento à decisão do Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, determinando o retorno dos autos à turma julgadora para eventual retratação, , em face da tese firmada se assim entender pelo STF ( ). Tema 555 



    2. No julgamento do ARE 664335/SC, em 4/12/2014, em matéria de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: " O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial ". 



    3. No caso, a sentença acolheu parcialmente o pedido formulado na ação, " (...) condenando o INSS a reconhecer como especiais os períodos de 12.08.1977 a 30.08.1982, e de 01.07.1994 a 01.02.2007 e a, se for o caso, converter a aposentadoria por tempo de contribuição do autor em aposentadoria especial . " 



    4. Em suas razões recursais, o INSS alegou ( ) que sem comprovar o autor fez uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI eficaz. Na ocasião a Primeira Turma entendeu que o uso de EPI " não descaracteriza a natureza insalubre ou perigosa da atividade exercida, servindo apenas para resguardar a saúde do trabalhador e evitar que venha a sofrer possíveis lesões ". 



    5. O PPP anexado aos autos informa que o período de 3/12/1998 a 1/2/2007 ( Companhia Hidroelétrica do São Francisco ) foi laborado com exposição à eletricidade acima de 250 volts, não havendo qualquer menção à utilização de EPI eficaz . 



    6. Juízo de retratação não realizado.” 



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado, o qual manteve a sentença que reconheceu como especiais os períodos de 12.08.1977 a 30.08.1982, e de 01.07.1994 a 01.02.2007, os seguintes fundamentos:



    “4. De acordo com a jurisprudência do STJ, o rol de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas previstas nos Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/79 é apenas exemplificativo; de tal forma que a ausência do enquadramento do agente nocivo ou da atividade desempenhada não inviabiliza a sua consideração para fins de concessão de aposentadoria, se devidamente demonstradas as condições nocivas à saúde do trabalhador. (REsp 666.479/PB, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 18/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 668). 



    5. Na hipótese, resta patente que o autor exerceu, de fato, trabalho em condições especiais nos períodos de 12.08.1977 a 30.08.1982, e de 01.07.1994 a 01.02.2007. Entretanto, quanto ao período de 01.09.1982 a 30.06.1994, embora o autor afirme que tal período "deverá ter o seu enquadramento por categoria profissional, sendo dispensável a apresentação de formulários e/ou laudos", convém acentuar que a atividade, em si, não estava enquadrada como especial (há nos autos, tão-somente, a CTPS), de modo que se faria necessário, ao menos, que apresentasse laudo a demonstrar o uso/manuseio de produtos que permitissem o enquadramento. 



    6. Os valores em atraso deverão ser monetariamente corrigidos de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida, sem a incidência do contido na Lei nº 11.960/09, tendo em vista que a adoção do índice de remuneração básica da caderneta de poupança foi declarada inconstitucional pelo STF.” (grifos nossos)



    Nesse caso, para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 195, § 5º, E 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.278.733-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.259.460-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,DJe de 15/6/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Requisitos. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 599.387-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/12/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria a análise de norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 753.225-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2014).



    Quanto ao pedido relativo aos juros moratórios e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente